Tribunal: TJMT
Processo: 1085031-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085031-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA CARNEVALE - CPF: 019.805.081-00 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 33 HORAS NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
., contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 1.547,00 (mil quinhentos e quarenta e sete reais), a título de danos materiais.

2.

Inicialmente, por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14. Portanto, é inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica.

3.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora possuía itinerário contratado com a empresa ré para o trecho Cuiabá – Navegantes, com chegada prevista para as 23h30min do dia 12/11/2024.

4.

Segundo a narrativa inicial,
ao tentar realizar o check-in
, foi informada de que o voo havia sido alterado. Em razão disso, os autores chegaram ao destino final apenas às 9h15min do dia 14/11/2024, ou seja, com um
atraso superior a 33 horas.

5.

A companhia aérea, ora recorrente, alega que o atraso decorreu de alteração na malha aérea e que teria comunicado previamente aos autores.

6.

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
No entanto, no caso concreto, não há qualquer comprovação nos autos de que tal comunicação tenha ocorrido dentro do prazo legal.

7.

Dessa forma, a ausência de comunicação adequada e tempestiva, somada ao atraso excessivo na chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o dever de indenizar.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A exculpativa da empresa Reclamada de que as alterações de horário se deram em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. [...] Havendo atraso/alteração/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, a falha na prestação de serviço da companhia aérea fez com que os Autores chegassem ao destino final com atraso de 34 (trinta e quatro) horas, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.”.

9.

O dano moral resta configurado, sendo evidente que o atraso superior a 33 horas ultrapassa o mero aborrecimento, afetando diretamente a esfera da dignidade da parte consumidora. A indenização fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, as particularidades do caso concreto.

10.

No que se refere aos danos materiais, restou demonstrado que os autores desembolsaram a quantia de R$ 1.547,00 (mil quinhentos e quarenta e sete reais), referente a: (i) duas diárias de hotel não usufruídas na cidade de destino, (ii) cancelamento de locação de veículo e (iii) despesas com duas diárias de hotel, alimentação e transporte na cidade de conexão.

11.

Quanto aos juros moratórios, correta a fixação a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para casos de responsabilidade contratual, a exemplo dos julgados:
AgInt no AREsp no 703.055/RS, AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025